Tribunal: TJDFT
Processo: 0744333-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744333-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYSON WENDELL MARQUES DIOGENES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THALYSSON WENDELL MARQUES DIOGENES contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família e manteve a penhora do imóvel situado na QNO 19, Conjunto 44, Lote 36, Ceilândia/DF. Em suas razões, o recorrente alega que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade, utilizado como residência permanente por ele e sua família, sendo, portanto, protegido pela Lei n. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família. Afirma que a decisão agravada não considerou todas as provas já apresentadas nos autos, especialmente documentos que comprovam a utilização do imóvel como residência, tais como contas de água, luz e declaração de imposto de renda. Além disso, defende que a falta de apresentação de certidão negativa de imóveis não pode, por si só, justificar a penhora, uma vez que outros elementos comprobatórios foram fornecidos. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida fere o direito fundamental à moradia, garantido pelo artigo 6o da Constituição Federal, e que a manutenção da penhora representa uma ameaça à dignidade de sua família, podendo resultar na perda de sua única residência. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a realização do leilão. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade sobre o imóvel em questão por ser bem de família. Ausente o recolhimento do preparo em virtude do pedido de justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Diante dos documentos encartados aos autos, sobretudo os associados aos IDs 203455970 e 203455971 (processo de origem), DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante, tão somente para o processamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para melhor compreensão, cumpre transcrever os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Trata de impugnação a penhora apresentada por THALYSON WENDELL MARQUES DIOGENES, sob o fundamento de que a penhora realizada sobre o imóvel situado na QNO 19 Conjunto 44 Lote 36, Ceilândia-DF, matrícula n. 57.472, do 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal, deve ser desconstituído, por ter recaído sobre bem de família. A parte credora se manifestou (Id 208981867). É o necessário. Decido. Dispõe o art. 1o, cabeça, da Lei n. 8.009/90, que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". As exceções legais encontram-se previstas no art. 3o e incisos do mencionado diploma legal, limitando-se ao "titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato"; ao "credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida"; "para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar"; "para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar"; "por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens"; e "por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação". No caso dos autos, após regular intimação, o devedor deixou de juntar certidão negativa de existência de outros imóveis. Desse modo, não é possível acolher a impugnação em exame, à míngua de quaisquer elementos de convicção hábeis a conferir higidez à alegação da parte executada. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. RESIDÊNCIA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/1990, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. 3. In casu, o indeferimento da penhora pretendida revelou-se precipitado, uma vez que teve como fundamento o fato de o imóvel indicado pelo credor possuir o mesmo endereço do imóvel onde o devedor residia e esse foi citado pessoalmente, contudo a citação ocorreu em 2017, e a pesquisa mais recente de imóveis de propriedade do executado foi realizada apenas no Distrito Federal. 4. Uma vez que não há provas irrefutáveis de ausência de outros bens imóveis, tendo em vista que o devedor sequer foi intimado para a impugnação à penhora, oportunidade em que poderia comprovar tratar-se de bem de família, não configurada a impenhorabilidade do bem. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1609790, 07145510620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses fundamentos, REJEITO a impugnação à penhora. (...) Não obstante o posicionamento contido na decisão impugnada, entendo que os argumentos apresentados pela parte executada, ao menos neste juízo de cognição sumária, autorizam o reconhecimento da regra da impenhorabilidade do bem de família sobre o imóvel constrito. Conforme prescreve o art. 1o, da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A mesma norma especifica, em seu art. 5o, que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Trata-se de instituto voltado à proteção do direito à moradia do núcleo familiar do executado, assegurando à entidade familiar um patrimônio mínimo para que viva dignamente, desde que seja demonstrado que o bem é destinado à residência própria. O Código de Processo Civil dispõe que o fato constitutivo do direito postulado incumbe a quem o alega (art. 373, I, CPC). Não por outra razão, a jurisprudência entende que, “Para fins de desconstituição da penhora, incumbe ao executado o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição (...)” (Acórdão 1734935, 07182489820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade, no sentido de que o bem constrito se enquadre na proteção legal. Na hipótese dos autos, como visto, o Juízo de origem rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem em razão da não juntada de certidão negativa de existência de outros imóveis. Contudo, conquanto se reconheça ser do devedor o ônus de comprovar o enquadramento do imóvel na regra protetiva, a apresentação de certidões negativas não é a única via adequada com o condão de demonstrar a incidência da impenhorabilidade. No caso, o executado trouxe aos autos provas de que reside no imóvel, tais como conta de água recente em seu nome (ID 65238812) e contas de internet em nome da esposa (ID 65238813), fazendo prova, ainda, do vínculo conjugal (ID 65238811). Assim, havendo prova de que o bem penhorado sirva de residência pelo devedor e sua família, resta irrelevante exigir que se demonstre a existência de outros bens, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade sobre o imóvel em questão. Ressalte-se que a proteção legal recairá apenas sobre um dos imóveis, ou seja, o que é efetivamente utilizado como moradia familiar, de modo que, caso eventualmente existam outros bens, apenas aquele destinado à residência será protegido pela impenhorabilidade. Nesse contexto, ante a presença de elementos que possam enquadrar o imóvel penhorado como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, revela-se prudente determinar a suspensão do leilão. Sob outra ótica, o risco de dano se mostra evidente diante da proximidade do leilão já designado (ID 214455248), o que pode resultar na alienação do bem e, consequentemente, em prejuízo ao direito à moradia do devedor e de sua família. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a realização do leilão até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator